Tribunal: STF
Processo: RE 255918
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-14
Data de publicação: 2000-03-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO CONTRA DESPACHO QUE
TEVE POR PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FACE DO DECIDIDO
PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RECURSO ESPECIAL, COM TRÂNSITO
EM JULGADO.
O aresto do Superior Tribunal de Justiça, embora haja
provido o recurso especial para reformar o acórdão recorrido,
ajustando-o ao entendimento consagrado na referida Corte acerca da
aplicação do índice de 70,28%, ordenou que no cálculo da correção
monetária relativa ao mês de janeiro de 1989 seja adotado o
percentual de 42,72%. Conquanto não tenha atendido a pretensão da
recorrente, tal como foi postulada na impugnação, ensejou a
prejudicialidade do recurso extraordinário, que se dirige contra
acórdão que  resultou reformado.
Impunha-se à recorrente ter impugnado a decisão mediante
novo recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, em
razão de haver surgido nesse julgado questão diversa da que foi
resolvida pela instância ordinária.
Agravo regimental desprovido.